Tribunal: TJPA
Processo: 0801806-86.2020.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10381 - Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2025-11-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801806-86.2020.8.14.0061

APELANTE: CARLA DE OLIVEIRA HENRIQUE

APELADO: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO INTERNO EM
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. HETEROIDENTIFICAÇÃO. EXCLUSÃO DE CANDIDATA NEGRA. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO IDÔNEA. CONTROLE DE LEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I
. CASO EM EXAME

1.Agravos Internos interpostos por CEBRASPE e ESTADO DO PARÁ contra decisão monocrática que deu provimento à apelação de candidata eliminada de concurso por comissão de heteroidentificação, determinando seu prosseguimento nas vagas reservadas a pessoas negras.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.A questão em discussão consiste em verificar se a decisão judicial violou a separação dos poderes ao anular ato da comissão de heteroidentificação por ausência de motivação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.A decisão judicial limitou-se ao controle de legalidade, sem reavaliar o mérito da heteroidentificação.

4.A justificativa da comissão foi genérica e padronizada, sem indicar critérios objetivos, violando o dever de motivação.

5.A ausência de motivação impede o exercício do contraditório e legitima a anulação judicial do ato.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.O Judiciário pode anular ato da comissão de heteroidentificação quando ausente motivação idônea.

2.Motivação genérica viola o contraditório e a legalidade, tornando o ato inválido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, II e LV; Lei nº 12.990/2014; Resolução CNJ nº 203/2015; Lei nº 9.784/1999, art. 50, I.
Jurisprudência relevante citada: STF, ADC nº 41/DF; STF, Tema 485.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma
de
Direito Público do Tribunal
de
Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Des. José Maria Teixeira Do Rosário.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravos Internos
interpostos, de forma autônoma, por
CEBRASPE – Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos
, e pelo
ESTADO DO PARÁ
, contra
decisão monocrática
que conheceu e deu provimento à
apelação cível
manejada por
Carla de Oliveira Henrique
, reformando sentença que havia julgado improcedentes os pedidos da candidata, e determinando o seu prosseguimento no certame nas vagas reservadas a candidatos negros.

Na origem, trata-se de Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por Carla de Oliveira Henrique, pleiteando a anulação do ato administrativo que a excluiu do concurso público regido pelo Edital nº 1 – TJ/PA, de 15 de outubro de 2019. A autora foi eliminada da concorrência pelas vagas destinadas a candidatos negros após ser considerada inapta pela comissão de heteroidentificação, requerendo, por conseguinte, sua reintegração ao certame.

A sentença de primeiro grau julgou improcedente a demanda, ao reconhecer a legitimidade do ato administrativo praticado pela comissão de heteroidentificação, validando a exclusão da candidata da lista de cotistas. Inconformada, CARLA DE OLIVEIRA HENRIQUE interpôs Apelação Cível contra a referida decisão. O recurso foi provido por meio da Decisão Monocrática de Id. 20721779, que reformou a sentença para julgar procedente o pedido inicial, determinando o prosseguimento da autora no certame, nas vagas reservadas a candidatos negros. Contra referida decisão, o CEBRASPE opôs Embargos de Declaração, os quais foram rejeitados.

Em sequência,
o CEBRASPE

interpôs Agravo Interno
, sustentando, em síntese,
a) a estrita vinculação ao edital, que prevê o procedimento de heteroidentificação como fase obrigatória e cujas regras não foram impugnadas oportunamente; b) a legalidade do procedimento de heteroidentificação, que se baseia no critério fenotípico e foi validado pelo Supremo Tribunal Federal (ADC 41), não havendo ilegalidade no ato da comissão; c) a impossibilidade de intervenção do Poder Judiciário no mérito administrativo, conforme tese fixada no Tema 485 da Repercussão Geral do STF, alegando que a decisão agravada substituiu a avaliação da banca examinadora; d) a irrelevância de aprovações em outros certames, pois cada avaliação é autônoma; e) a violação aos princípios da isonomia e da supremacia do interesse público, ao se conferir tratamento diferenciado à candidata em detrimento dos demais.

Diante do exposto, requer-se, em sede de retratação, a revogação da decisão que assegurou à AGRAVADA o prosseguimento no certame nas vagas reservadas a candidatos negros, e, no mérito, o provimento do agravo interno para reformar a decisão recorrida, com o consequente desprovimento da apelação.

Devidamente intimada apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da decisão agravada.

Paralelamente,
o ESTADO DO PARÁ também interpôs Agravo Interno
,
alegando que a decisão
monocrática de Id. 20721779
feriu os princípios da separação dos poderes e da legalidade, uma vez que reavaliou critérios técnicos adotados pela banca examinadora, substituindo-se indevidamente à discricionariedade administrativa. Assevera que o procedimento de heteroidentificação está amparado pela Resolução CNJ nº 203/2015 e pela Lei nº 12.990/2014, conforme validado pelo Supremo Tribunal Federal na ADC 41/DF.

Ressalta ainda sobre a concessão de efeito suspensivo e/ou a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de atribuir efeito suspensivo ao presente agravo, sustando os efeitos da decisão impugnada e prevenindo, assim, a consumação de prejuízo de difícil reparação ao ESTADO, tal como já delineado pelo agravante nas referidas razões, com fundamento no art. 1.019, I, c/c art. 932, II, ambos do CPC, bem como, por analogia, no art. 1.012, § 4º.

Ao final,
ambos os agravantes requerem a reconsideração da decisão monocrática
ou, subsidiariamente, o seu encaminhamento ao órgão colegiado, a fim de que seja reformada, para manter a sentença de improcedência.

Não forma apresentas contrarrazões do agravo interno interposto pelo ente estadual,
conforme certidão de Id. 22877921.

É o suficiente relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço de ambos os recursos. No mérito, contudo, entendo que não assiste razão aos agravantes, devendo a decisão monocrática ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

A controvérsia recursal restringe-se a apurar se a decisão monocrática, ao determinar a reintegração da candidata ao certame, teria extrapolado os limites do controle jurisdicional dos atos administrativos, substituindo indevidamente a análise da comissão de heteroidentificação e, com isso, vulnerado os princípios da separação dos poderes e da vinculação ao edital. Todavia, conforme se demonstrará, não se verifica tal extrapolação.

Ambos os agravantes, CEBRASPE e Estado do Pará, fundamentam suas irresignações, em síntese, na tese de que o Poder Judiciário não pode adentrar no mérito administrativo, reavaliando critérios técnicos adotados pela banca examinadora, conforme consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no
Tema 485 da Repercussão Geral
. Alegam, ainda, que o procedimento de heteroidentificação observou as normas do edital e a legalidade chancelada pela Corte Suprema na
ADC 41/DF.

Ocorre que os argumentos não se sustentam quando confrontados com as particularidades do caso concreto e com a correta interpretação dos precedentes invocados. A decisão monocrática hostilizada não realizou uma nova avaliação fenotípica da candidata, substituindo-se à comissão. O que a referida decisão fez, de forma irretocável, foi exercer o
controle de legalidade
do ato administrativo que excluiu a agravada do certame.

O próprio
Tema 485/STF
, invocado pelos agravantes, estabelece a seguinte tese: "
Não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados,
salvo ocorrência de ilegalidade ou inconstitucionalidade
.
" A atuação desta Relatoria, materializada na decisão monocrática, enquadra-se precisamente na exceção prevista.

Conforme bem delineado na decisão que julgou os Embargos de Declaração (Id. 26864328), o vício identificado no ato da comissão de heteroidentificação foi a
ausência de motivação idônea
. A justificativa para a exclusão da candidata, conforme consta nos autos (Id. 13374135), foi genérica e padronizada, limitando-se a afirmar que a aparência da candidata
"não é compatível com as exigências estabelecidas pelo Edital de abertura, levando-se em consideração os seguintes aspectos: cor da pele (sem artifícios); textura dos cabelos (sem artifícios); fisionomia"
.

Tal fundamentação lacônica e abstrata não satisfaz a exigência constitucional e legal de motivação dos atos administrativos, que impõe à Administração o dever de expor de forma clara, explícita e congruente os fundamentos de fato e de direito que levaram à sua decisão. Sem uma motivação específica, que aponte quais características fenotípicas da candidata foram consideradas insuficientes e por quais razões, torna-se impossível o exercício pleno do contraditório e da ampla defesa, garantias estas que a própria
ADC 41/STF
condiciona para a legitimidade do procedimento de heteroidentificação.

A Corte Suprema, ao julgar a referida ADC, foi enfática ao estabelecer que:
“É legítima a utilização, além da autodeclaração, de critérios subsidiários de heteroidentificação [...],
desde que respeitada a dignidade da pessoa humana e garantidos o contraditório e a ampla defesa
”
. Ora, não há como se garantir a ampla defesa se o candidato não sabe, concretamente, os motivos de sua exclusão.

Ademais, a decisão monocrática agravada (Id. 20721779) ressaltou que a candidata apresentou elementos probatórios robustos que colocam em xeque a razoabilidade da decisão administrativa, como o fato de ter sido considerada negra em procedimento similar em outro
concurso público (Id. 13374140).
Embora tal aprovação não vincule a comissão deste certame, ela serve como forte indício de que a decisão de exclusão foi, no mínimo, desarrazoada e carente de uma fundamentação mais sólida, que nunca foi apresentada.

Portanto, ao contrário do que sustentam os agravantes, a decisão monocrática não reavaliou o mérito do enquadramento fenotípico da candidata, mas constatou um flagrante ilegalidade: a ausência de motivação adequada do ato administrativo de exclusão. A consequência de tal constatação é a anulação do ato viciado e a determinação de que a candidata prossiga no certame, pois a presunção de legitimidade do ato administrativo foi devidamente afastada.

Não há, pois, violação à separação de poderes, mas o legítimo exercício da função jurisdicional de controlar a legalidade dos atos da Administração Pública, garantindo que estes observem os princípios constitucionais basilares, como a legalidade, a impessoalidade, a moralidade, a publicidade, a eficiência e, notadamente, a motivação.

Isto posto, voto no sentido de conhecer dos Agravos Internos manejados pelo
ESTADO DO PARÁ
e pelo
CEBRASPE
, para, no exame meritório,
NEGAR-LHES PROVIMENTO
. Via de consequência, mantenho em sua totalidade a bem lançada decisão monocrática de Id. 20721779, cujos fundamentos adoto como razão de decidir
.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos §§2º e 3º do art. 81 e do art. 1026, ambos do CPC.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa na distribuição.

Publique-se. Intimem-se

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 13/11/2025